Tribunal: STF
Processo: ARE 1327911
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE, ARTIGOS 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO AFASTADA. MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO E DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS DOS VALORES SACADOS.
    I. A Constituição Federal, com precisão, erige a saúde como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Daí a conclusão de que é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados e Municípios) assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à saúde. Assim, sendo, sendo parte legítima para figurar do polo passivo da ação, afasto a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo Município de Açailândia.
    II. O laudo médico particular detém a mesma credibilidade do fornecido pela rede pública. Entretanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'o que é imprescindível é a comprovação da necessidade médica e da hipossuficiência econômica' (STJ, Resp 1794059/RJ, RECURSO ESPECIAL 2019/0022039-4, Ministro HERMAN BENJAMIM, T2 – Segunda Turma, Julgado em 19/03/2019, DJe de 22/04/2019), ausentes nos presentes autos.
    III. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, determinando a devolução, aos cofres do Município, do valor sacado por meio de alvará judicial."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No caso específico tratado nestes autos, como bem pontuado no judicioso parecer ministerial, 'embora seja de presumir a eventual eficiência e tratamento indicado por odontólogo particular, é de se considerar que a apelada buscou essa via e a indicação de tratamento dela decorrente sem antes ter-se valido de atendimento junto ao SUS, mesmo sendo de conhecimento geral que a assistência à saúde bucal é por aquele sistema garantida por meio do programa Brasil Sorridente, através do qual o atendimento à população é disponibilizado nos centros de especialidades odontológicas e laboratórios de próteses dentárias públicos presentes em cerca de 89% dos municípios da Federação'.
    Como se observa, bem analisando as particularidades do presente caso, abstrai-se que o julgado se afasta do que foi decidido nos autos do Recurso Especial n.º 1.657.156, julgado pelo rito do artigo 1.036 do CPC (recurso repetitivo) no Superior Tribunal de Justiça e que deve ser seguido no presente caso por analogia.
    Isso porque, embora tenha sido determinado o bloqueio nas contas do Município (ID: 3008592) e a consequente expedição de alvará para a liberação do valor de R$ 25.270,00 (ID: 3008598), não há comprovação nos autos acerca da imprescindibilidade do tratamento, ou seja, se esse seria o único apto a restabelecer sua saúde bucal da apelada e, ainda, da incapacidade financeira da autora de arcar com os custos estimados do tratamento pleitado.
    É cediço, ademais, que o laudo médico particular detém a mesma credibilidade do fornecido pela rede pública. Entretanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'o que é imprescindível é a comprovação da necessidade médica e da hipossuficiência econômica' (STJ, Resp 1794059/RJ, RECURSO ESPECIAL 2019/0022039-4, Ministro HERMAN BENJAMIM, T2 – Segunda Turma, Julgado em 19/03/2019, DJe de 22/04/2019), ausentes nos presentes autos.
    Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do apelo para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, determinando a devolução, aos cofres do Município, do valor sacado por meio de alvará judicial."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente